Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732303-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI RECORRIDO: KAYA MATHEUS SALES AGUIAR BASTOS, GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA, MARIA DO ROZARIO, LUIZA DE OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES ISAIAS EMBARGADO: FAVILA RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por G10G SERVIÇOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62688500/62209357). À embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator